Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-22.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005257-22.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILLA DIAS PINHO - CPF: 061.428.411-24 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), VM COBRANCAS LTDA - CNPJ: 21.550.784/0001-00 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA APLICADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 156111919, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como condenar as reclamadas a restituírem à reclamante o valor de
R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),
de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Por fim, determinou a exclusão do nome da autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta:

1)

A legalidade na cobrança da multa de 30%, por rescisão contratual unilateral;

2)

A aplicabilidade da Lei n° 14.046/2020;

3)

A ausência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão id. 156111933, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
22/10/2019 (id. 156117177), firmou
contrato de agenciamento de festa de formatura com a demandada, pelo valor de
R$ 4.591,10 (quatro mil quinhentos e noventa e um reais e dez centavos)
,
tendo efetuado o pagamento do montante de
R$560,00 (quinhentos e sessenta reais)
.

Assevera que,
em decorrência da pandemia de COVID-19 e da falta de perspectivas para normalizar a situação de saúde no país, os formandos decidiram pela rescisão do contrato, em razão dos riscos que poderiam ser oferecidos aos alunos e suas respectivas famílias.

Diante disso, as reclamadas passaram a efetuar ligações no telefone da reclamante, com a informação da existência de um débito de
R$ 884,32 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
, referente à multa contratual por desistência do contrato de formatura.

Ainda, inseriram o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

A demandada, por sua vez, alega a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 e a legalidade da multa pela rescisão contratual unilateral, no percentual de 30% (trinta por cento).

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como condenar as reclamadas a restituir à reclamante o valor de
R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),
de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)é incontroverso que o evento foi cancelado.

É sabido que o contrato gera consenso e comprometimento de ambas as partes, assegurando os direitos e deveres assumidos no presente e bom relacionamento futuro, onde um promete a execução do serviço, enquanto o outro a remuneração pelo serviço prestado.

A ideia é que o contrato resguarde os direitos e obrigações, além de oferecer garantias de segurança. Por um lado, o contratante consegue diversas informações sobre o serviço prestado, como prazo de entrega, método de pagamento e os seus custos. Já o prestador de serviço tem a segurança que receberá pelo acordo firmado.

No entanto, caso ocorra eventuais problemas, qualquer uma das partes pode buscar a justiça para resolver os conflitos.

No caso em tela, é certo que inadimplemento contratual se deu por motivo de força maior, de modo que inexiste culpa por qualquer dos contratantes, tendo em vista que a não realização da prestação de serviço foi provocada por determinação de distanciamento social pelos Poderes Públicos, para evitar a proliferação do vírus.

Em que pese não se tratar diretamente de um fenômeno da natureza a pandemia decorrente da COVID deve ser considerada motivo de força maior para justificar a não prestação do serviço
.

Nesse ínterim, não há que se falar em rescisão unilateral do contrato, uma vez que a festa contratada não pode acontecer por motivos alheios à vontade do consumidor, isto é, a proibição de eventos com aglomerações devido à pandemia. Ou seja: não é caso de aplicação de qualquer multa ao consumidor
.

O caso, então, é resolução (e não mera resilição) do contrato por impossibilidade da prestação, sem culpa de nenhuma das partes, assim, opera-se sem incidência de nenhuma cláusula penal, já que ausente culpa (artigo 408 do Código Civil), e com devolução da parte do preço que já havia sido paga, retorno das partes ao status quo.

Frisa-se, é incontroverso que o cancelamento do evento ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do evento na data programada, em razão das restrições impostas. Assim, evidenciou que “nenhuma das partes possui culpa pelo cancelamento, não havendo que se falar em incidência de cláusula penal ou outras penalidades previstas no contrato, para qualquer uma das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE passiva AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 04 (QUATRO) EVENTOS REFERENTES A FORMATURA - RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE RECLAMADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 14.046/2020 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1026638-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Sem prestação do serviço, o valor pago deve ser restituído em uma única parcela.

Analisado pedido de devolução dos valores, necessário analisar se os fatos narrados na inicial ensejaram dano moral.

No caso em apreço, a autora foi negativada em razão da cobrança indevida da multa rescisória.

É sabido que a negativação indevida, por si só, gera dano extrapatrimonial. ”. (...)”
(grifei)
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Assim, a controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte do contratante/consumidor.

Importa consignar que a Lei nº 14.046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a recorrente, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.

No caso, restou incontroverso que a reclamante, no dia
22/10/2019
, contratou os serviços da reclamada, bem como gerou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor do serviço (cláusula quinta –
id. 156117177
).

No entanto, apesar de regular a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência, consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Desse modo, tenho que no caso concreto deve ser aplicada a multa de
10% (dez por cento),
considerando que a motivação para a rescisão do contrato decorreu de um caso fortuito impossível de ser previsto por qualquer das partes.

No que pertine ao dano moral, tenho que não restou configurado, visto que a parte autora foi quem solicitou a rescisão do contrato em razão da pandemia da Covid-19.

Além disso,
friso que, no momento da negativação, subsistia a cobrança da multa no patamar de 30% (trinta por cento), a qual era prevista contratualmente e não havia sido revisada pelo Juízo, de forma que se enquadrava como cobrança regular.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Logo, não havendo demonstração de ato irregular por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, o afastamento da condenação em danos morais. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE AGENCIAÇÃO DE FORMATURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – DESISTÊNCIA DEVIDO COVID 19 - MULTA CONTRATUAL MANTIDA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Contrato de prestação de serviços de formatura, rescindido em razão da pandemia Covid-19.

2. O contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

3.
Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. ”

(N.U 1001214-61.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser parcialmente reformada, para ser afastada a indenização por danos morais e alterado o percentual da multa rescisória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
aplicar a pena de multa ao patamar de 10% (dez por cento)
, devendo a devolução do valor pago pela reclamante observar o desconto da multa fixada, bem como
afastar a condenação em danos morais
, mantida no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023